Tribunal: TJSP
Processo: 3002965-59.2013.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Prestação de serviços - Fornecimento de água - Corte no fornecimento - Fraude - Adulteração de medidor - Constatação por meio de perícia judicial no hidrômetro - Corte legítimo - Notificação prévia inexigível - Inteligência do art. 40, IV da Lei no 11.445/07 - Falha na prestação inexistente - Danos morais - Inocorrência - Ação improcedente -

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Prestação de serviços - Fornecimento de água - Corte no fornecimento - Fraude - Adulteração de medidor - Constatação por meio de perícia judicial no hidrômetro - Corte legítimo - Notificação prévia inexigível - Inteligência do art. 40, IV da Lei no 11.445/07 - Falha na prestação inexistente - Danos morais - Inocorrência - Ação improcedente - Litigância de má-fé – Reconhecimento – Alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível, arbitrada nos limites legais e em observância aos preceitos correspondentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.